Tribunal: STF
Processo: AI 792042
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO ENTRE SEGURADORA E SEGURADA INTERMEDIADA PELO SESC. ATRIBUIÇÃO DE REPASSAR OS VALORES DO PRÊMIO CUSTEADA PELA SEGURADA PARA A SEGURADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA AO CASO DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 279 E 454.  NÃO IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DO ÓBICE DA SÚMULA 284 CONSTANTE NA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. O agravo regimental é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna objetivamente todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência do Enunciado nº 287 da Súmula do STF, de seguinte teor: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Precedentes: AI 851.021-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29.11.2011; AI 844.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 07.11.2011; ARE 654.292-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 11.10.2011. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESILIÇÃO UNILATERAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO NEGADO SEM MOTIVO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Por tratar-se o contrato de seguro de vida em grupo de uma relação de trato sucessivo, em que a renovação da apólice é da natureza do acordo, a resilição unilateral pela companhia seguradora, indicando imotivadamente a intenção de não renovar a apólice, viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o disposto nos arts. 6º, IV e V, 39, V, e 51, IX, todos do CDC. Inteligência do art. 13, II, “b”, da Lei nº 9.656/98. Não configura situação de força maior, a justificar a resilição unilateral do contrato, a circunstância de ter sido o estipulante, Serviço Social do Comercio – SESC, compelido pelo Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União a suspender a apólice, firmada por prazo prolongado e sem prévia licitação, uma vez tratar-se de serviço social autônomo, subsidiado por verbas públicas, e sujeito aos ditames da Lei nº 8.666/93. Quando da aposentadoria da autora, entendeu a seguradora por mantê-la na condição de segurada, no mesmo grupo, mas mediante avença firmada de forma individual. Dessa forma, sua apólice passou a assumir a natureza contributária, tornando-se o estipulante mero repassador dos valores do prêmio, descontados em folha de pagamento. No caso concreto presente o dever de indenizar os autores por danos morais, uma vez que a ação dos réus foi ensejadora de sofrimento ou humilhação, fugindo à normalidade do cotidiano. Dano in re ipsa. Adequação das custas e honorários, bem como da verba honorária. APELAÇÃO PROVIDA.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.